Tribunal: TJMT
Processo: 1000176-43.2023.8.11.0011
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000176-43.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JULIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE - CPF: 030.136.431-10 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FABIO CAMPOS DA SILVA - CPF: 892.942.111-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ERLI PORTO DE OLIVEIRA - CPF: 459.155.391-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA MARIANA ALVES SORATTO - CPF: 035.604.971-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO DUARTE PRIOTO - CPF: 700.487.621-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO CAMARA AQUINO DE LAVOR - CPF: 009.997.831-81 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONAN SILVA DE MATOS - CPF: 061.498.931-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS PRATES DE OLIVEIRA - CPF: 071.782.086-60 (VÍTIMA), RODOLFO GONCALVES DA SILVA - CPF: 058.452.331-94 (VÍTIMA), VALDEMIR LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 531.763.751-15 (VÍTIMA), Elaine Castilho (ASSISTENTE), GEAN EVANIO BREDA DE SOUZA - CPF: 040.074.491-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), RUTE DE LAET E SOARES - CPF: 595.073.571-49 (ADVOGADO), FABIO CAMPOS DA SILVA - CPF: 892.942.111-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIVIA RIKELLY SILVA DE LIMA - CPF: 618.630.203-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, EMPREGO DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO/RESTRITO E PARA ASSEGURAR A EXECUÇÃO DE OUTRO CRIME], RECEPTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA [USO DE ARMA E PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE], CORRUPÇÃO DE MENOR E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRONÚNCIA – ILEGALIDADE DO DEPOIMENTO DE ADOLESCENTE NA DELEGACIA DE POLÍCIA, INSUFICIENTE PROBATÓRIA PARA A PRONÚNCIA, QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS, AUSÊNCIA DE PROVAS DOS CRIMES CONEXOS,
BIS IN IDEM
ENTRE A POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR E AS MAJORANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE], CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – PEDIDOS DE NULIDADE DO DEPOIMENTO NA DELEGACIA DE POLÍCIA E A DESPRONÚNCIA OU IMPOSIÇÃO DE PENA MÍNIMA E REGIME ABERTO OU SEMIABERTO –
PRELIMINAR
– DEPOIMENTO DE ADOLESCENTE NA DELEGACIA DE POLÍCIA ACOMPANHADO POR CONSELHEIROS TUTELARES – AUSÊNCIA DE TERMO DE APREENSÃO – CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA/VÍTIMA – ADVERTÊNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO EXIGÍVEL AO INDICIADO – FASE EXTRAJUDICIAL MERAMENTE INFORMATIVA – EVENTUAL VÍCIO NÃO CONTAMINA O PROCESSO PENAL – ARESTOS DO STJ E TJMT –
REJEITADA
– DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA NA DELEGACIA DE POLÍCIA SOMADA AOS DEPOIMENTOS DE DELEGADO DE POLÍCIA E INVESTIGADORES DE POLÍCIA EM JUÍZO E AO
RELATÓRIO DE GEOLOCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA –
SUFICIÊNCIA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTOS DO STJ E TJDFT – DESPRONÚNCIA IMPROCEDENTE – MOTIVO TORPE [RIXA ENTRE FACÇÃO CRIMINOSA VISANDO O CONTROLE DO COMÉRCIO DO TRÁFICO DE DROGAS] – ADMISSÃO JUSTIFICADA – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – VÍTIMA DESARMADA, INTECEPTADA POR VEÍCULO COM TRÊS OU MAIS PESSOAS, ATINGIDA POR TRINTA E OITO DISPAROS NO TORAX E COSTAS – DIFICULDADE DE REAÇÃO CARACTERIZADA – EMPREGO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – TERMO DE APREENSÃO DE FUZIL – LAUDOS PERICIAIS [EFICIÊNCIA DE ARMA DE FOGO E LOCAL DO CRIME] – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃOS DO TJMT – ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT – MANUTENÇÃO – QUALIFICADORA [HOMICÍDIO PRATICADO PARA ASSEGURAR A EXECUÇÃO DE OUTRO CRIME] – IDÊNTICA MOTIVAÇÃO DO MOTIVO TORPE – DUPLA VALORAÇÃO INADMISSÍVEL – ARESTO DO STJ – QUALIFICADORA EXCLUÍDA – CRIMES CONEXOS [RECEPTAÇÃO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, CORRUPÇÃO DE MENOR E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA [EMPREGO DE ARMA E PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE] – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – PROVAS NA FASE POLICIAL E JUDICIALIZADAS –
BIS IN IDEM
– APREENSÕES DE ARMAS DIVERSAS [USO PERMITIDO COM O RECORRENTE] E USO PROIBIDO OU RESTRITO COM OUTROS MEMBROS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CORRUPÇÃO DE MENOR RELACIONADA A RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DUPLA VALORAÇÃO NAO CONFIGURADA – JUSTA CAUSA PARA OS CRIMES CONEXOS – JULGADOS DO STJ E TJMT – SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA – ANÁLISE SOBRE DOSIMETRIA DA PENA E REGIME INICIAL – NÃO CONHECIMENTO NA FASE DE PRONÚNCIA – ACÓRDÃO DO TJMT –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE.

A
advertência do direito de permanecer em silêncio mostra-se exigível ao indiciado ou acusado
(CPP, art. 186; TJMT, RvC
1007669-41.2022.8.11.0000
).

“
E
ventuais vícios na fase extrajudicial não contaminam o processo penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial”
(STJ, AgRg no RHC 124.024/SP; TJMT, AP 1000375-65.2023.8.11.0011
).

“Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal – Ed. Saraiva – 13ª ed. – p. 641/642).

A
pronúncia não se traduz em juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida

(STJ, AgRg no REsp nº 1722079/RO),
ao passo que
“
a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE nº 20080310050138).

O
“cometimento dos crimes [...] contra facção rival, a princípio, evidencia a motivação torpe”
(TJMT, N.U 1022342-10.2020.8.11.0000), a justificar sua admissão,
“cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examindado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado – editora Atlas – 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

As circunstâncias do crime [vítima desarmada; interceptada por veículo com 3 (três) pessoas ou mais; atingida por 38 (trinta e oito) disparos de arma de fogo nas regiões do tórax e das costas] podem denotar dificuldade de reação defensiva (TJMT, RSE
1003442-26.2023.8.11.0015;
RSE 0016453-63.2020.8.11.0042).

“
S
omente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
” (TJMT, Enunciado Criminal 2).

A utilização de idêntica motivação para justificar a qualificadora do motivo torpe e para assegurar a execução de outro crime caracteriza
“inadmissível dupla valoração”
da mesma circunstância (STJ, HC 337787/SP).

Os delitos conexos
“só podem ser afastados – e este não é o caso dos autos – quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto”
(STJ, REsp nº 1896478/PR;
EDcl no REsp 1486745/SP
).

“Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, deve o acusado ser pronunciado e submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelo crime conexo, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal.”
(TJMT, RSE 0038492-88.2019.8.11.0042).

A
s análises sobre o reconhecimento das circunstâncias judiciais, imposição de pena mínima e regime inicial aberto ou semiaberto
“não comportam conhecimento, uma vez que compete ao juiz presidente, na fase da dosimetria da pena, decidir acerca de tais institutos, em caso de condenação pelo Conselho de Sentença, não cabendo, na presente fase de pronúncia, discussão acerca de circunstâncias que compõem a aplicação da pena”
(TJMT, RSE 50871/2017).

Recurso conhecido em parte e parcialmente provido para
excluir a qualificadora do homicídio praticado para assegurar a execução de outro crime.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1000176-43.2023.8.11.0011 – COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

RECORRENTE:

JULIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Recurso em sentido estrito interposto por JULIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de ação penal (NU 1000176-43.2023.8.11.0011), que o pronunciou por de homicídio qualificado [motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima, mediante o emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito e para assegurar a execução de outro crime], receptação, organização criminosa majorada [uso de arma e participação de adolescente], corrupção de menor e posse irregular de arma de fogo de uso permitido – art. 121, § 2º, II, III, IV, V e VIII c/c art. 180, todos do CP, c/c art. 2º, § 2º, c/c § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013, c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 e art. 12, da Lei nº 10.826/2003 – (ID 216418177; ID 216418187).

O recorrente suscita a nulidade do depoimento da adolescente Danívia Rikelly Silva de Lima por não ter sido advertida
“de suas garantias constitucionais de ficar em silêncio e de não produzir provas contra si mesmo”
. No mérito, sustenta que: 1)
“não existem indícios suficientes da autoria”
de homicídio qualificado; 2) as qualificadoras [motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima, para assegurar a execução de outro crime e mediante o uso de arma de fogo de uso proibido ou restrito] não estariam configuradas; 3)
“não houve comprovação da ocorrência”
de receptação; 4) inexiste
“prova [...] de que o réu integrava, constituía ou promovia organização criminosa”
; 5) não houve dolo de corromper adolescente [Danivia Rikelly Silva de Lima]; 6) haveria
bis in idem
entre a posse irregular de arma de fogo e corrupção de menor as majorantes da organização criminosa [emprego de arma de fogo e participação de adolescente]; 7) as circunstâncias judiciais são favoráveis a justificaria a imposição de pena mínima e regime inicial aberto ou semiaberto.

Pede o provimento para que seja reconhecida a ilicitude do depoimento prestado pela adolescente Danivia Rikelly Silva de Lima e, por consequência, a despronúncia de homicídio qualificado e dos crimes conexos. Subsidiariamente, a imposição de pena mínima, em regime aberto ou semiaberto
(ID 216418190).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MIRASSOL D’OESTE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 216418194).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 216418192).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, CORRUPÇÃO DE MENOR E RECEPTAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE – OITIVA POLICIAL DE INFORMANTE – CONSONÂNCIA COM A NORMA PROCESSUAL –

IMPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO – IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE SUA AUTORIA - PRONÚNCIA QUE SE IMPÕE PELO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA E PELOS DELITOS CONEXOS –- DECISÃO IMPUGNADA QUE DEVE SER MANTIDA PARA O FIM DE QUE O RÉU SEJA SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
PARECER PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO DEFENSIVO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 225130177)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – (NULIDADE DO DEPOIMENTO DE ADOLESCENTE)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente suscita nulidade do depoimento da adolescente Danívia Rikelly Silva de Lima sob a assertiva de que não foi advertida
“de suas garantias constitucionais de ficar em silêncio e de não produzir provas contra si mesmo”
.

Vejamos.

A adolescente Danívia Rikelly Silva de Lima [companheira do recorrente] foi ouvida pelo delegado de Polícia [Matheus Prates de Oliveira] titular da Delegacia de Mirassol D’Oeste/MT, na presença de 2 (dois) conselheiros tutelares [Erli Porto de Oliveira e Cláudia Mariana Alves Soratto] e da escrivã de polícia [Tamara Caroline Magalhães].

Na ocasião, não foi lavrado termo de apreensão, a revelar que não figurava como coinvestigada [por aqueles fatos], tampouco
“poderia fazer parte da futura relação processual”
, conforme pontuado pelo Juízo singular (ID 216418177; ID 216418187).

A
advertência do direito de permanecer em silêncio mostra-se exigível ao indiciado ou acusado
(CPP, art. 186; TJMT, RvC
1007669-41.2022.8.11.0000 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 9.2.2023
).

Frise-se que [Danívia Rikelly Silva de Lima] seria a vítima do crime de corrupção de menor, de modo que inexiste justificativa legal de prévia informação sobre o direito ao silêncio.

Registre-se, ainda, que “
eventuais vícios na fase extrajudicial não contaminam o processo penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial”
(STJ, AgRg no RHC 124.024/SP – Relator Min. Felix Fischer – 22.9.2020; TJMT, AP 1000375-65.2023.8.11.0011 – Primeira Câmara Criminal – 18.6.2024
).

Nesse quadro fático-probatório, não se identifica ilegalidade no depoimento da adolescente.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
1º FATO

Em data não precisamente informada, mas certo que a partir de período próximo e anterior ao dia 16 de janeiro de 2023, nesta Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciando JULIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE, e outros indivíduos ainda não identificados, integraram organização criminosa (Comando Vermelho), com envolvimento de adolescente1 e emprego de arma de fogo, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com a finalidade de obter vantagem mediante a prática de infrações penais punidas com penas máximas superiores a quatro anos.

Diante de diligências realizadas pela Polícia Civil, constatou-se que o JULIANO é membro de organização criminosa, a qual tem o objetivo de monopolizar o tráfico de drogas, de modo que todo o entorpecente comercializado em Mirassol D’Oeste/MT seja fornecido exclusivamente pela facção.

Ainda, na liderança da organização criminosa em Mirassol D’Oeste é realizada por JULIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE, com divisão de tarefas, por meio e sistema de organização hierárquico, envolvimento de adolescente e utilização de armas, atribuiu função específica para cada membro da facção, como abaixo descrito.

2º FATO

No dia 16 de janeiro de 2023, por volta das 20h00min, na Rua Nilma Pereira Leite com a Rua Dorcilia Alves de Matos, nesta Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciando JULIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE, e outros indivíduos, impelidos por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, valendo-se de arma de fogo de uso restrito (apreendida ID n 108062084), mataram Rodolfo Gonçalves da Silva, conforme faz prova da documentação acostada nos autos.

Em razão da disputa de território e lucro, JULIANO decidiu dar cabo à vida de integrantes da facção rival (Primeiro Comando da Capital), dentre eles, a vítima Rodolfo.

JULIANO arquitetou o plano, alugou uma residência para servir de apoio aos faccionados e atribuiu a execução de Rodolfo a pessoa de Eurico Moacyr de Oliveira Júnior (morto em confronto policial), e, pelo menos, mais três indivíduos.

Desta maneira, na noite e hora descrita acima, o veículo Toyota RAV 4, placa MLM2A56, contendo no interior Eurico e outros três indivíduos, a mando de JULIANO, ficou estacionado próximo ao estabelecimento comercial de propriedade da vítima, situado na Rua Padre Tiago, somente aguardando o momento que ela saísse.

Rodolfo saiu conduzindo Fiat Punto, placa EXM9G13, de cor cinza, seguindo pela Rua São Judas Tadeu (popularmente conhecida como Rua 04), sendo acompanhado pelo veículo Toyota RAV 4, onde estava Eurico e seus comparsas. No cruzamento com a Rua Dorcilia Alves de Matos, percebendo que seria momento ideal, os assassinos interceptaram a vítima, cruzando com o carro na frente dela, impedindo a passagem.

Neste momento, os integrantes da Toyota Rav 4 partiram na direção da vítima que se encontrava no interior de seu veículo. De surpresa, dificultando meio de defesa de Rodolfo, começaram a efetuar vários disparos, atingindo Rodolfo que não resistiu aos ferimento e faleceu no local. A dinâmica do evento delitivo está registrado no relatório investigativo de ID n 108083842.

Inclusive, Eurico se apossou de um anel de Rodolfo, visando se vangloriar entre os membros da organização criminosa (ID n 108062351 - Pág. 1).

A sobredita ação criminosa alcançou seu êxito porque JULIANO, que comandava a ação, estava na companhia da adolescente Danívia, e monitorava a vítima, repassou ordens e informações aos ocupantes da Toyota RAV 4, conforme se observa das câmeras de segurança que capta ele transitando na motocicleta (ID n 108061858, 108061859 e 108061860), além do relatório acostado no ID n 108470932 – Pág. 11/15.

Verifica-se a presença da qualificadora motivo torpe, pois o homicídio foi cometido em razão de rixa entre facção criminosa (CV – PCC), visando o controle do comércio ilícito de drogas neste município de Mirassol D’Oeste/MT.

Ainda, houve o emprego da brutalidade de múltiplos disparos contra a vítima Rodolfo, o que caracteriza a qualificadora de emprego de meio cruel.

Do mesmo modo, restou evidenciado que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois foi interceptado de surpresa enquanto estava na condução de seu veículo.

Por fim, o acusado e os demais criminosos se valeram do emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido (fuzil).

3º FATO

Em data anterior e naquela noite de 16 de janeiro de 2023, por volta das 20h00, na Rua Germano Greve, n.º 62, Centro, em Mirassol D’Oeste/MT, o denunciando JULIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE, e outros indivíduos, em conjunto e corrompendo a adolescente Danivia, ocultaram, veículo Toyota Corola GLI18 CVT, placa IXF3H38, que sabiam ser produto de crime, consoante Boletim de Ocorrência n 2023.3313 de ID 108059820.

4º FATO

Ainda, valendo-se de arma de fogo de uso restrito (apreendida ID n 108062084), o acusado JULIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE comandou a tentativa de homicídio em relação às vítimas Valdemir Lacerda da Silva Campos, Diego Câmara Aquino de Lavôr, Fábio Campos da Silva e Matheus Prates de Oliveira, policiais civis, não consumando o evento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme faz prova da documentação acostada nos autos.

A Polícia Civil realizava monitoramento da residência na Rua Germano Greve, em razão da movimentação estranha naquele imóvel, sendo constatado que o veículo Toyota Corola GLI18 CVT, placa IXF3H38, que estava estacionado na garagem era produto de furto/roubo (Boletim de Ocorrência n. 2023.3313).

Durante a atuação policial, chegou no local o veículo o Toyota RAV 4 (utilizado no homicídio de Rodolfo). Os integrantes do carro tentavam manobrar e entrar na casa. Diante disso, por meio de sinais sonoros e luminosos, os agentes da lei emitiram ordens para que os indivíduos descessem do carro. Contudo, pois os agentes da lei foram surpreendidos com disparos de arma de fogo.

Houve a tentativa de fuga pelos comandados por JULIANO, mas eles bateram num prédio da esquina.

Logo em seguida, Eurico desceu do carro e portando um fuzil 5.56mm, continuou efetuando disparos contra a equipe policial. Conseguiu se esconder no interior de um prédio em construção, momento que, percebendo a aproximação dos agentes, mirou contra eles, somente não conseguindo atingi-los por circunstâncias alheias a sua vontade, pois foi repelida a injusta agressão, ocasião que foi alvejado e socorrido pela equipe médica.

Tem-se que o homicídio tentado foi cometido contra autoridade ou agente descritos no art. 142 e 144 da Constituição Federal (Policiais Civis). Ainda, novamente, houve o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido (fuzil) e recurso que dificultou a defesa dos ofendidos (disparos de surpresa) pelo grupo comandado por Juliano.

5º FATO

Verificou-se que, circunstâncias de tempo e espaço descritos anteriormente, o denunciando JULIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE, e outros indivíduos, em conjunto com a adolescente, possuíam e mantinham sob sua guarda arma de fogo e munições, de uso permitido, conforme termo de apreensão de ID n 108062084.

Também, denunciando JULIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE, com seus comparsas e a adolescente, transportavam arma de fogo de uso permitido e de uso restrito, consistente em uma espingarda calibre 12, número de série KV4E4646727, uma pistola Glock (austria) 17 Gen 4, calibre 9mm, número de série esmerilhado e um fuzil calibre 5.56mm, além de várias munições, conforme termo de apreensão de ID n 108062084.

A Polícia Civil ingressou na residência situada na Rua Germano Greve, logrando encontrar 12 munições de calibre 12, 318 munições de calibre 9mm, documentos de identificação pertencentes a possíveis outros membros da facção Gean Evanio Breda de Souza, Danilo Antônio da Silva Santos Rodolfo Aparecido de Souza Melo, comprovantes de depósitos, cartão poupança e holerite, consoante relatório investigativo de ID n 108062354.

Enquanto realizavam buscas no imóvel, chegou uma motocicleta Honda/CG 125 Fan, placa NPF9090, cor preta, conduzida por JULIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE na companhia de Danivia Rikelli Silva de Lima, adolescente e companheira dele. Indagado, confirmou que a residência foi alugada por ele, comprovando por meio do contrato de aluguel acostado no ID n. 108062068. Foi dada voz de prisão e encaminhados à Delegacia de Polícia.

Danívia revelou que o grupo é integrante de facção criminosa Comando Vermelho, que o veículo Toyota Corola seria utilizado para fuga dos indivíduos que mataram Rodolfo (ID n 108059827).

Em continuidade as diligências, a Polícia Militar localizou o veículo TOYOTA RAV4, abandonado e no interior encontraram armas de fogo, e munições de grosso calibre, descritos no termo de apreensão de ID n 108062084.

O armamento apreendido foi periciado aguardando resultado (ID n 108062345 - Pág. 1).

[...]

Face ao exposto, o Ministério Público denuncia JULIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE como incurso nas sanções:

FATO I: artigo 2º, caput (integrar organização criminosa), §2º (com emprego de arma de fogo) e §4º, inciso I (participação de adolescente), da Lei nº 12.850/2013;

FATO II: artigo 121 (homicídio), §2º (qualificado), incisos II (motivo torpe), III (emprego de meio cruel), IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) e VIII (uso de arma de fogo de uso restrito ou proibido) do Código Penal;

FATO III: artigo 180 (receptação) do Código Penal e artigo 244-B (corrupção de menor) do Estatuto da Criança e do Adolescente;

FATO IV: artigo 121 (homicídio), §2º (qualificado), incisos IV (recurso que dificultou a defesa dos ofendidos), VII (contra agentes da segurança pública) e VIII (uso de arma de fogo de uso restrito ou proibido), na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal (tentado);

FATO V: artigos 12 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e 16 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) da Lei nº 10.826/2003, em concurso material de crimes entre as séries delitivas.”
(Elton Oliveira Amaral, promotor de Justiça – ID 216417769)

Em 21.7.2023, a Promotoria de Justiça Criminal de Mirassol D’Oeste aditou a denúncia, nestes termos:

“FATO IV

Ainda, valendo-se de arma de fogo de uso restrito (apreendida ID n 108062084), o acusado JULIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE comandou a tentativa de homicídio em relação às vítimas Valdemir Lacerda da Silva Campos, Diego Câmara Aquino de Lavôr, Fábio Campos da Silva e Matheus Prates de Oliveira, policiais civis, não consumando o evento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, acreditando que eram membros da facção criminosa rival.

[...]

Tem-se que o homicídio tentado foi cometido por motivo torpe (guerra de facções). Ainda, novamente, houve o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido (fuzil) e recurso que dificultou a defesa dos ofendidos (disparos de surpresa) pelo grupo comandado por Juliano. Por fim, também agiram para assegurar a execução de outro crime, pois pretendiam dominar o tráfico ilícito de entorpecentes em Mirassol D’Oeste/MT.

[...]

Por isso, o Ministério Público denuncia JULIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE como incurso nas seguintes sanções:

[...]

FATO IV: artigo 121 (homicídio), §2º (qualificado), incisos II (motivo torpe), III (emprego de meio cruel), IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), V (para assegurar a execução de outro crime) e VIII (uso de arma de fogo de uso restrito ou proibido), na forma do artigo 14, inciso II (tentado), e do artigo 20, §3º (erro sobre a pessoa), do Código Penal;”
(Elton Oliveira Amaral, promotor de Justiça – ID 216414144)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“
Do Homicídio Consumado (Fato 02)

[...]

A demonstração provável da
materialidade
do delito se verifica no auto de prisão (id: 108059810); laudo necroscópico (id: 110553845); certidão de óbito (id: 115176758); perícia de gravação dos dados (id: 115176774, id. 115176775, id. 115176776 e id. 115176777); laudo pericial do local (id: 115176778); relatório de investigação com imagens de deslocamentos dos veículos usados pelo réu e pela vítima (id: 108470931); termos de declarações (id: 108059822, id. 108059823, id. 108059824, id. 108059825), assim como nos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução criminal e interrogatório.

Com relação à
autoria
, averiguando os depoimentos colhidos na delegacia de polícia e em juízo, constata-se a existência de indícios suficientes a demonstrar que supostamente o réu concorreu para a prática do crime em comento.

[...]

Além das oitivas, as provas carreadas aos autos apontam eventual participação do réu na execução da vítima Rodolfo, de modo que não subsiste o argumento da defesa de carência de indícios de autoria ou pela aplicação do Princípio
in dubio pro reo.

[...]

Portanto, os elementos apontados são indícios de que JULIANO pode ter participado do homicídio de Rodolfo, tanto porque sua localização no momento dos fatos apontava para o local do crime, quanto pelos demais elementos dos autos, do suposto auxílio material ou coordenação do homicídio em razão do acusado ser possivelmente chefe da facção criminosa na cidade.

[...]

Deste modo, os depoimentos colhidos nos autos aliados ao relatório de monitoração da tornozeleira, apresentam indícios suficientes de autoria por parte do acusado, sendo, portanto, o que basta para pronunciá-lo e levá-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio.

[...]

No que tange às qualificadoras, sabe-se que somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e quando houver prova inconteste de que elas não se fazem presentes.

Observo, nesse sentido, a presença de indícios da qualificadora do
motivo torpe
, visto que a morte da vítima se deu em razão dela participar ou dar apoio à facção rival.

Da mesma forma, há indicação da qualificadora do
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, porquanto a vítima se encontrava vulnerável, dentro do seu veículo, dirigindo, sendo cercado pelo automóvel do réu, sem possibilidade de defesa ou de esquivar-se dos inúmeros disparos.

No mesmo sentido, a qualificadora de
uso de arma de uso restrito
, vez que dentre a armas e munições apreendidas, constam artefatos de uso restrito (fuzil e munições), conforme laudo acostado em id. 115176762, bem como da qualificadora por
assegurar a execução de outro crime
, no caso, o tráfico de drogas na comarca.

Já com relação ao
meio cruel
, denoto que a quantidade de disparos não pode ser aferida como meio que imputou intenso sofrimento desnecessário à vítima. Embora se constate a presença de 38 lesões de entrada e saída, provenientes dos disparos de arma de fogo, não se pode aferir que a quantidade de disparos causou maior sofrimento.

[...]

Ainda, no Laudo Pericial consta que o resultado morte não foi produzido através de meio insidioso ou cruel, de modo que deve ser afastada a qualificadora, a qual deve ser sopesada na primeira fase da dosimetria.

Desta feita,
afasto
a qualificadora de meio cruel
e, por não se demonstrarem manifestamente improcedentes, as demais qualificadoras devem ser mantidas, para que sejam apreciadas perante o Conselho de Sentença.

Assim, existindo provas da materialidade dos fatos e presentes indícios suficientes da autoria pelo crime em comento, justifica-se a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 413 do CPP.

[...]

Do Homicídio Tentado (Fato 05)

Em uma análise detida do conjunto probatório que cerca os autos, verifica-se que JULIANO deve ser impronunciado, diante da inexistência de indícios suficientes de sua autoria ou participação.

[...]

Embora haja indícios de liame entre os integrantes da RAV4 e JULIANO, não é possível afirmar que este último se encontrava no veículo ou deu a ordem para atirar, uma vez que o confronto foi inesperado, sem qualquer premeditação. Ademais, Danívia afirmou que os integrantes do RAV4 teriam atirado nos policiais acreditando que se tratavam de integrantes do PCC, em retaliação à morte de Rodolfo.

Deste modo, é forçoso concluir que, nesta fase, não existem elementos aptos a demonstrar os indícios suficientes de autoria ou participação do acusado em relação à tentativa de homicídio dos policiais.

[...]

Ressalte-se que não se trata de reconhecimento da inocência do réu, mas de constatação da inexistência de indícios suficientes de sua autoria ou participação, o que não obsta ao Ministério Público, caso vislumbre a existência de prova nova, renovar a acusação, nos termos do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal, franqueando ao acusado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Dos Crimes Conexos (Fatos 01, 03, 04 e 06)

Acerca dos delitos conexos, se admitida a imputação do delito contra a vida, competirá ao Conselho de Sentença a análise dos demais ilícitos penais.

[...]

No caso dos autos, o Ministério Público imputou ao acusado os delitos dispostos no artigo 2º, caput, 2º § e 4º §, inciso I, da Lei nº 12.850/2013 (
crime de organização criminosa
); Artigo 180 do Código Penal (
crime de receptação
); Artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (
crime de corrupção de menores
); Artigos 12, 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003 (
posse/porte de arma de fogo e munições
).

Em cotejo aos elementos dos autos, denoto que na casa alugada por JULIANO, em tese, haviam munições de uso permitido, conforme termo de apreensão e laudo pericial. Neste contexto, considerando que o fuzil estava em posse de Eurico, falecido no confronto policial, bem como levando em conta que as demais armas apreendidas se encontravam no veículo RAV4, supostamente ocupado pelos comparsas, não é possível atribuir o porte das referidas armas ao acusado JULIANO.

Dessa forma, embora se trate de delito conexo, não se vislumbra minimamente justa causa para a imposição dos crimes de porte de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito (art. 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003), viabilizando o prosseguimento e análise pelo Conselho de Sentença somente dos demais delitos conexos ao crime de homicídio consumado, os quais deverão ser submetidos ao Tribunal do Júri, com fulcro no artigo 78, inciso I, do Código de processo Penal.

Por último não persiste a tese da defesa de bis in idem em relação à causa de aumento de pena do crime de organização criminosa com o crime de posse de arma de fogo. Isso porque, são crimes autônomos, que se consumam em momentos distintos.

Deste modo, considerando o reconhecimento da materialidade e indícios de autoria do delito contra a vida, as infrações conexas se submetem automaticamente ao Tribunal do Júri, competente para apreciação dos fatos, sob pena de supressão de competência.

III – Dispositivo

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia para
PRONUNCIAR
o denunciado
JULIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE
, e, por conseguinte, submetê-los a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri pela prática das condutas delitivas tipificadas, quais sejam:

1)
Artigo 2º, caput (integrar organização criminosa), §2º (com emprego de arma de fogo) e 4º§, inciso I (participação de adolescente), da Lei n.º 12.850/2013;

2)
Artigo 121 (homicídio), §2º (qualificado), incisos II (motivo torpe), III (emprego de meio cruel), IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), V (para assegurar a execução de outro crime) e VIII (uso de arma de fogo de uso restrito ou proibido) do Código Penal;

4)
Artigo 180 (receptação) do Código Penal;

5)
Artigo 244-B (corrupção de menor) do Estatuto da Criança e do Adolescente;

6)
Artigo 12 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) da Lei nº 10.826/2003.”
(Lucelia Oliveira Vizzotto, juíza de Direito – ID 216418177)

Pois bem.

As materialidades de homicídio, receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido estão demonstradas pelos Boletins de Ocorrência nº 2023.14497 (ID 216416944), nº 2023.3313 (ID 216414002), Termo de Apreensão nº 2023.16.29108 (ID 216417701), Laudo de Identificação Veicular nº 531.2.12.9047.2023.95450-A01 (ID 216414063), Laudo Pericial de Eficiência de Armas de Fogo e Munições nº 531.2.13.9047.2023.94952-A01 (ID 216417783; ID 216414061), Prontuário Médico (ID 216417710), Laudo Pericial de Necropsia nº 531.1.01.9047.2023.92786-A01 (ID 216417782; ID 216414060), Laudo de Confronto Necropapiloscópico nº 007/2023 (ID 216414059), Certidão de Óbito nº 064345 01 55 2023 4 00015 136 0005670 28 (ID 216417784; ID 216414057), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos dos investigadores de polícia Valdemir Lacerda da Silva Campos, Diego Câmara Aquino de Lavor (ID 216414005), Fabio Campos da Silva (ID 216414006), do delegado de Polícia Matheus Prates de Oliveira (ID 216414007), da adolescente Danivia Rikelly Silva de Lima (ID 216414008; ID 216414009), Leonan Silva de Matos (ID 216417705) e do recorrente (ID 216414015).

Em Juízo, foram ouvidos o delegado de polícia Matheus Prates de Oliveira, os investigadores de polícia Valdemir Lacerda da Silva Campos, Diego Câmara Aquino de Lavor e Fabio Campos da Silva, as testemunhas Leonan Silva de Matos, Marcio Queiroz e Elaine Castilho (Relatório de Mídias – ID 216414131) e o recorrente (Relatório de Mídias – ID 216418164).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, na delegacia de Polícia, a
adolescente Danívia Rikelly Silva de Lima [companheira do recorrente] revelou que
JULIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE
faz parte da facção criminosa
“Comando Vermelho
” e teria mandado matar
Rodolfo Gonçalves da Silva
“porque estava dando suporte para o pessoal do PCC”
. Esclareceu que, no veículo Toyota RAV4 [cor preta, placa MLM2A56],
“estavam quatro atiradores e um motorista”
, os quais foram os executores do crime, em 16.1.2023, no cruzamento da rua São Judas Tadeu [rua 04] e a rua Dorcilia Alves de Matos, em Mirassol D’Oeste/MT.

Essa narrativa está corroborada pelo
delegado de Polícia [Matheus Prates de Oliveira] e pelos investigadores de Polícia
[Valdemir da Silva Lacerda, Diego Câmara Aquino e Fabio Campos da Silva]
responsáveis pela investigação do homicídio de Rodolfo Gonçalves da Silva, ao explicitarem, em Juízo, que
“desde outubro de 2022”
havia uma
“guerra entre as facções na cidade, muitos homicídios e o Núcleo de Inteligência havia informado que membros do PCC”
haviam chegado em Mirassol D’Oeste; que
JULIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE
integrava e atuava como “liderança” da facção criminosa “Comando Vermelho” e alugou uma casa [rua Germano Greve, 62, bairro Centro, em Mirassol D’Oeste/MT] para servir de ponto de apoio para a prática de homicídios contra membros da facção rival [PCC]; que o recorrente fora o mentor intelectual do homicídio de Rodolfo Gonçalves da Silva; em 16.1.2023, monitorou a vítima e informou o trajeto percorrido aos executores, os quais conduziam um veículo Toyota RAV4 [cor preta, placa MLM2A56]; que no cruzamento entre as rua São Judas Tadeu [rua 04] e a rua Dorcilia Alves de Matos, em Mirassol D’Oeste/MT interceptaram o carro da vítima [Fiat Punto, cor cinza, placa EXM9G13] e efetuaram vários disparos de arma de fogo, causando-lhe a morte; que os executores retornaram para o imóvel alugado pelo recorrente [rua Germano Greve, 62, bairro Centro, em Mirassol D’Oeste/MT].

Conforme se extrai do relatório da tornozeleira eletrônica M59602 (ID 216417768), subscrito por Fábio Araújo Porangaba [Diretor da Cadeia Pública de Mirassol D’Oeste], em 16.1.2023, o recorrente chegou
“na praça do Jardim São Paulo, as 19:37hs”
[figura 18], permaneceu
“até as 20:06hs”
[figura 19], seguiu
“pela Rua São Judas Tadeu, sentido centro [...] até a Rua Vitoria T. Prado”
[Figura 20] e depois retornou para a
“residência situada na Rua Germane Greve, nº 62, centro”
[Figura 22], mesmo horário e trajeto percorrido pela vítima [
às 20h6min (vinte horas e seis minutos)
Rodolfo Gonçalves da Silva
[vítima] saiu de um bar ao lado da praça do bairro Jardim São Paulo e seguiu – na condução do
Fiat Punto, cor cinza, placa EXM9G13 – pela
rua São Judas Tadeu (rua 4) até o cruzamento com a rua Dorcilia Alves de Matos, tendo sido interceptado pelo
Toyota RAV4 – cor preta, placa MLM2A56 –
às 20h8min (vinte horas e oito minutos) e atingindo por disparos de arma de fogo
].

No contexto, há elementos
suficientes para a pronúncia, notadamente porque
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal – Ed. Saraiva – 13ª ed. – p. 641/642).

Com efeito, a pronúncia não se traduz em juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida

(STJ, AgRg no REsp nº 1722079/RO – Relator Min.

Reynaldo Soares da Fonseca – 13.4.2018),
ao passo que
“
a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE nº 20080310050138 – Relator Des. Silvânio Barbosa dos Santos – 9.9.2014).

Logo, a pretensão despronúncia mostra-se improcedente.

Em relação à qualificadora do motivo torpe, foi inserida na denúncia sob a assertiva de que o homicídio teria ocorrido
“em razão de rixa entre facção criminosa (CV – PCC), visando o controle do comércio ilícito de droga [...] em Mirassol D’Oeste/MT”
(Aditamento da Denúncia – ID 216414144).

Essa motivação possui lastro no depoimento de
Matheus Prates de Oliveira [delegado de Polícia], bem como
Valdemir da Silva Lacerda, Diego Câmara Aquino e Fabio Campos da Silva [
investigadores de Polícia
], em Juízo.

O
“cometimento dos crimes [...] contra facção rival, a princípio, evidencia a motivação torpe”
(TJMT, N.U 1022342-10.2020.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 24.2.2021), a justificar sua admissão,
“cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examindado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado – editora Atlas – 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Em sua vez, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido foi admitida pelo juiz da causa ao considerar que
“a vítima se encontrava vulnerável, dentro do seu veículo, dirigindo, sendo cercado pelo automóvel do réu, sem possibilidade de defesa ou de esquivar-se dos inúmeros disparos”
.

As circunstâncias do crime [vítima desarmada; interceptada por veículo com 3 (três) pessoas ou mais; atingida por 38 (trinta e oito) disparos de arma de fogo nas regiões do tórax e das costas] podem denotar dificuldade de reação defensiva (TJMT, RSE
1003442-26.2023.8.11.0015 – Primeira Câmara Criminal – 12.8.2024;
RSE 0016453-63.2020.8.11.0042 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal - 24.8.2022).

Quanto à qualificadora do e
mprego de arma de fogo de uso restrito, está sustentada pela apreensão do Fuzil Calibre 5.56mm, cabo marrom, o que estava em posse de Eurico Moacyr de Oliveira Júnior, o qual atuou como executor do homicídio de
Rodolfo Gonçalves da Silva
, tendo sido morto em confronto com a polícia civil após tentativa de fuga da casa do recorrente (Termo de Apreensão nº 2023.16.29108 – ID 216417701 –; Laudo Pericial de Eficiência de Armas de Fogo e Munições nº 531.2.13.9047.2023.94952-A01 – ID 216417783 e ID 216414061 – e Laudo Pericial de Local do Crime nº 531.2.21.9047.2023.95524-A01 – ID 115176778–).

Com efeito, “
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
” (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Assim sendo, essas qualificadoras [motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e emprego de arma de fogo de uso restrito] deve ser analisada pelo Tribunal do Júri.

No tocante à qualificadora de homicídio praticado para assegurar a execução de outro crime, observa-se que foi admitida porque o homicídio visava garantir à facção criminosa “Comando Vermelho” o domínio sobre
“o tráfico de drogas na comarca”
de Mirassol D’Oeste/MT.

Todavia, o Juízo singular utilizou idêntica motivação [domínio da facção criminosa “Comando Vermelho” sobre
“o tráfico de drogas na comarca”
de Mirassol D’Oeste/MT] fora utilizada para justificar a qualificadora do motivo torpe, a caracterizar
“inadmissível dupla valoração”
da mesma circunstância (STJ, HC 337787/SP – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 31.8.2017)

Portanto, essa qualificadora [assegurar a execução de outro crime – CP, art. 121, § 2º, V] deve ser excluída da pronúncia.

Quanto aos crimes conexos [receptação, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, corrupção de menor e organização criminosa majorada pelo emprego de arma e participação de adolescente], foram mantidos pelo juiz da causa na pronúncia por entender que
“não são manifestamente improcedentes”
e por serem
“conexo ao crime de homicídio consumado [...] deverão ser submetidos ao Tribunal do Júri, com fulcro no artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal”
(Lucelia Oliveira Vizzotto, juíza de Direito –
ID 216418177
).

No tocante à receptação do veículo Toyota Corolla GLI 1.8 CVT, cor preta, placa IXF3H38, verifica-se ter sido roubado no dia 3.1.2023, por volta das 7h40min, na av. Palmiro Paes de Barros, bairro Altos do Parque, em Cuiabá/MT, tendo como vítima Wellington Alex de Souza Mota Almeida (Boletim de Ocorrência nº 2023.3313 – ID 216414002) e apreendido na casa alugada pelo recorrente – rua Germano Greve, 62, centro, em Mirassol D’Oeste/MT – (Termo de Apreensão nº 2023.16.29108 – ID 216417701).

Sobre a posse irregular de arma de fogo de uso permitido, observa-se que na mesma casa
[rua Germano Greve, 62, bairro Centro, em Mirassol D’Oeste/MT] foram apreendidas munições de uso permitido [12 (doze) de calibre .38; 295 (duzentos e noventa e cinco) de calibre 9mm e 3 (três) de calibre 380].

Quanto à corrupção de menor, a adolescente Danívia Rikelly Silva de Lima [companheira do recorrente], à época dos fatos, possuía 17 (dezessete) anos de idade (ID 216414010) e residia no imóvel
[rua Germano Greve, 62, bairro Centro, em Mirassol D’Oeste/MT] no qual foram apreendidos o automóvel receptado [
Toyota Corolla GLI 1.8 CVT, cor preta, placa IXF3H38] bem
as munições de uso permitido [12 (doze) de calibre .38; 295 (duzentos e noventa e cinco) de calibre 9mm e 3 (três) de calibre 380].

Frise-se que a inclusão de adolescente na ação criminosa [receptação e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido] com sujeito penalmente responsável, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente de demonstração de dolo ou da efetiva corrupção do menor, à luz da Súmula 500 do e. STJ.

Por sua vez, sobre a organização criminosa majorada [
pelo emprego de arma e participação de adolescente]
,
os depoimentos da adolescente Danívia Rikelly Silva de Lima, na delegacia de Polícia, bem como de
Matheus Prates de Oliveira [delegado de Polícia],
Valdemir da Silva Lacerda, Diego Câmara Aquino e Fabio Campos da Silva [
investigadores de Polícia
],
indicam que o
recorrente seria integrante [“liderança”] da organização criminosa “Comando Vermelho”,
alugou uma casa [rua Germano Greve, 62, bairro Centro, em Mirassol D’Oeste/MT] para servir de ponto de apoio para a prática de homicídios contra membros da facção rival [PCC], na qual foram apreendidas munições de uso permitido [12 (doze) de calibre .38; 295 (duzentos e noventa e cinco) de calibre 9mm e 3 (três) de calibre 380].

Registre-se, ainda, que
a posse irregular de arma de fogo de uso permitido refere-se às apreensões de
12 (doze) munições de calibre .38; 295 (duzentos e noventa e cinco) de calibre 9mm e 3 (três) de calibre 380
na residência do recorrente e da adolescente Danívia Rikelly Silva de Lima [
rua Germano Greve, 62, bairro Centro, em Mirassol D’Oeste/MT
], ao passo que a majorante da organização criminosa armada refere-se também ás apreensões de 1 (um) Fuzil [e 92 (noventa e duas) munições] calibre 5.56, 1 (uma) Pistola [e 24 (vinte e quatro) munições] calibre .40, 1 (uma) espingarda [e 22 (vinte e duas) munições] calibre 12, 1 (um) Fuzil calibre 5.56 mm, 1 (uma) Pistola Glock [e 295 munições] calibre 9mm, a elidir ocorrência de
bis in idem
.

Outrossim, a corrupção de menor está relacionada ao envolvimento de Danívia Rikelly Silva de Lima com a receptação e a posse irregular de arma de fogo, a revelar desígnios autônomos [em relação à organização criminosa], não se configurando a dupla valoração pelo mesmo fato (TJAC, APL 0001425-31.2018.8.01.0001 – Relator Des. Elcio Mendes – 29.9.2019).

Essas circunstâncias [materialidade e autoria dos crimes conexos] foram cotejadas pelo juiz da causa e não podem ser analisadas de forma divorciada.

Com efeito, os delitos conexos
“só podem ser afastados – e este não é o caso dos autos – quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto”
(STJ, REsp nº 1896478/PR – Relator Min. Nefi Cordeiro – 8.2.2021;
EDcl no REsp 1486745/SP – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 24.5.2018
).

A propósito, esta e. Câmara decidiu:

“Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, deve o acusado ser pronunciado e submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelo crime conexo, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal.”
(RSE NU 0038492-88.2019.8.11.0042 – Relator Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 26.9.2022)

Nesse quadro, os delitos conexos [receptação, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, corrupção de menor e organização criminosa majorada pelo emprego de arma e participação de adolescente] devem ser submetidos ao Conselho de Sentença.

Enfim, as análises sobre o reconhecimento das circunstâncias judiciais, imposição de pena mínima e regime inicial aberto ou semiaberto
“não comportam conhecimento, uma vez que compete ao juiz presidente, na fase da dosimetria da pena, decidir acerca de tais institutos, em caso de condenação pelo Conselho de Sentença, não cabendo, na presente fase de pronúncia, discussão acerca de circunstâncias que compõem a aplicação da pena”
(TJMT, RSE 50871/2017 – Primeira Câmara Criminal – 29.8.2017).

Assim sendo, tais pretensões não merecem análise nesse momento processual.

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para excluir a qualificadora do homicídio praticado para assegurar a execução de outro crime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024